Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705356-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO DO STF EM ADI. APLICÁVEL. 1. Mandado de Segurança impetrado visando afastar cobrança dos valores referentes ao ICMS/DIFAL, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/22 deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal. 2. Consoante entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, o princípio da anterioridade deverá ser observado quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota, e tem a finalidade de proteger os contribuintes de eventual cobrança tributária que não estava prevista, o que não ocorre no caso do DIFAL, cuja cobrança já era conhecida, permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando. 3. Acerca da exigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022, diante da vigência da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, colhe-se o entendimento sufragado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, onde ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, "b" da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Como a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte, a concessão da segurança seria inviável. 4. A Lei Complementar no 190/2022 atendeu à exigência do STF, respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, que produziu efeitos desde 1o/1/2022, e neste caso, fez permitir a cobrança válida do tributo a partir da publicação da Lei Complementar, ou seja, a partir de 5/1/2022. 5. A conclusão a que se chega é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL/ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 4/1/2022, ou seja, no exercício financeiro de 2022 até a vigência da LC 190/2022. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo do impetrado e à remessa necessária e negou-se provimento ao apelo da empresa impetrante. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da anterioridade tributária. Assevera que houve “inovação dos critérios da regra matriz de incidência tributária em decorrência da LC n. 190/2022, na medida em que foi a norma complementar que definiu o arquétipo do DIFAL a ser considerado pelos Estados e Distrito Federal na instituição do tributo.” (id 42287176, pág. 13). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Victor Abreu Moreira, OAB/ES 23.243 (id 42287176, pag. 18). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Victor Abreu Moreira, OAB/ES 23.243. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012